Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A CARGO DA AGÊNCIA. NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, ora recorrida, em razão da não transferência de propriedade de veículo. A recorrente insurge-se contra a decisão para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Narram os autores que, em 29 de junho de 2018 adquiriram o veículo, Chevrolet Cobalt, ano 2012, da empresa ré, com valor de entrada um veículo VW Gol, ano 2001/2002. Aduzem os autores, que pagaram taxa de transferência relativa ao veículo adquirido, para que a empresa ré transferisse sua propriedade. Ocorre que a empresa ré não promoveu a transferência no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do DUT, conforme preceituado no CTB, art. 123 § 1o, o que ensejou em multa paga pelos Autores (ID. 35049325).
5. Quanto ao veículo VW GOL, entregue como parte do pagamento, até a data da sentença de origem, ainda permanecia no nome do primeiro autor. Em razão disso, as multas cometidas por outro condutor, foram registradas em nome daquele, por conseguinte, pontuadas em seu prontuário. Isso porque a empresa ré, de posse da procuração do primeiro autor, não transferiu o veículo no prazo legal, conforme pactuado.
6. Nesse passo, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”
7. Consoante a isso, percebe-se que a falha na prestação de serviços da loja de veículos, ora recorrente, resta evidente no caso em exame, visto que a forma correta e lícita de uma empresa que revende veículos usados proceder, é transferir o veículo comprado ou adquirido em negociação de outro, em 30 dias, conforme estabelece o art. 123, I do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Entretanto, concessionárias e agências, aguardam o veículo ser revendido a um terceiro para, então, este realizar a transferência. No caso, a transferência não ocorreu em relação ao automóvel VW Gol, o qual foi vendido pela recorrente e não transferido para o atual proprietário no prazo legal, gerando prejuízos ao primeiro autor.
9. Quanto ao veículo, Chevrolet Cobalt, adquirido pelos recorridos, é importante frisar que a recorrente se incumbiu de efetivar a transferência do veículo para o nome da segunda recorrida, inclusive mediante pagamento de taxa, o que não restou feito no prazo legal. Em decorrência disso, a recorrida ficou no prejuízo de arcar com pagamento de multa por atraso na transferência, bem como multa de trânsito cometida em 27.06.2018, anterior à data da compra do automóvel. (ID. 35049325). Portanto, cabível a indenização material pleiteada pelos autores, e provida na sentença de primeiro grau.
10. No que concerne aos danos morais nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
11. Em atenção às circunstâncias da lide e à gravidade da ausência da obrigação de fazer da recorrente, que deixou de efetuar as transferências dos dois automóveis em tempo e modo, verifica-se, de fato, situação que ultrapassa a esfera patrimonial, afetando sua vida privada e, por conseguinte, seus direitos da personalidade. Porquanto essa desídia da recorrente ensejou em multa por não cumprimento de um dever para com a administração pública, nesse caso, com o Departamento de Trânsito, dever este, que não era de responsabilidade dos recorridos, tendo em vista o pactuado entre as partes, no sentido de que as transferências dos dois veículos ficaram a cargo da recorrente.
12. Com efeito, no caso analisado, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
13. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.